Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. TENTATIVA CONFIGURADA. QUALIFICADORA COMPROVADA. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.087/STJ. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Consideradas as datas indicadas no sistema PJe, deve ser considerada tempestiva a apelação protocolada pela Defensoria Pública.
2. Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
3. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de furto qualificado na forma tentada.
4. Constatando-se que a execução foi iniciada, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades do agente, não há que se falar em atos meramente preparatórios, mas sim em crime tentado, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
5. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica quando a prova oral produzida é categórica e o crime deixa vestígios perceptíveis a pessoas leigas, tal como na hipótese dos autos.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (tema 1.087) fixou a tese no sentido de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.